Tribunal: TJMT
Processo: 8010155-94.2015.8.11.0105
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010155-94.2015.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILDA COSTA MARTINS - CPF: 018.365.411-04 (RECORRIDO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ISAIAS DE SOUZA AGUIAR (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010155-94.2015.8.11.0105

Origem:

Juizado especial cível de Colniza

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

RONILDA COSTA MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DOS SERVIÇOS EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE DO DÉBITO – DEMORA NA RELIGAÇÃO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, deixou a Recorrente de se desincumbir de seu ônus probatório que lhe competia, na medida em que não junta qualquer lastro probatório válido a apoiar sua versão.

A empresa alega que a suspensão ocorreu em 17/07/2015 e que o serviço foi reestabelecido em 25/08/2015.

Saliento, não comprova a concessionária que a religação do serviço se deu em tempo hábil.

A narrativa da consumidora é que a suspensão permaneceu por cerca de quatro meses, tendo procurado a empresa diversas vezes na tentativa de religação. O serviço foi suspenso em 05/06/2015 e reestabelecido em 17/10/2015.

Conforme consta nos autos, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20/05/2019, sendo ouvido testemunhas.

Dessa forma, a versão defendida pela consumidora foi comprovada por meio testemunhal, enquanto que a empresa juntou apenas telas sistêmicas.

Assim, escorreita a sentença que condenou a Recorrente a título de reparação de dano moral, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
O valor da indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra escorreita, levando-se em conta o período de duração do corte, de cerca de quatro meses.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022